Tribunal: STF
Processo: HC 202818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Israel Minichillo de Araújo e outro, advogados, em benefício de Artur Jorge Souza Silva, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual, em 25.5.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 607.662/PE:
    “Trago à apreciação da Turma o agravo regimental de Arthur Jorge Souza Silva, interposto contra a decisão de minha lavra, que conheceu em parte do habeas corpus ajuizado em seu favor e, nessa extensão, denegou a ordem. A decisão ora agravada foi assim resumida (fl. 322): ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TEMA JÁ DECIDIDO NO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. TEMA NÃO DECIDIDO NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. LIMINAR CASSADA PELO STF. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU FORAGIDO. PRECEDENTES. SÚMULA 64/STJ. OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PACIENTE ÚNICO RESPONSÁVEL DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO. Writ em parte conhecido e, nessa extensão, ordem denegada’. O agravante alega que o decisum parte de premissa equivocada de que ele está foragido, contudo o atestado de fl. 256 indica que o mandado de prisão relativo ao Processo n. 0015467- 03.2017.8.26.0041 foi cumprido em 4/3/2021, após ter se apresentado espontaneamente. Repisa a argumentação de que o decreto de prisão preventiva está consubstanciado em mero exercício de conjecturas e suposições, já que não trouxe nada de concreto que pudesse comprovar que a liberdade do agravante pudesse trazer risco à ordem pública [...] (fl. 337). Continua a sustentar que, enquanto esteve em liberdade, não se envolveu em nenhum fato ilícito, daí porque defende que não foi apresentado nenhum fato novo ou contemporâneo para a manutenção da prisão preventiva. Insiste que a prisão preventiva não é contemporânea aos fatos, que datam do ano de 2013, e que há excesso de prazo para formação da culpa, pois transcorridos quase 4 anos da interposição do recurso de apelação, o que justifica o relaxamento da prisão. Ressalta que não houve a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme exige o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Aduz que é pai de filhos menores, de 11 e 15 anos, os quais necessitam dos seus cuidados, e que, dentro do atual cenário de pandemia, a substituição da custódia cautelar pelas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou até pela prisão domiciliar é medida que se impõe. Não abri vista ao Ministério Público estadual para impugnar o agravo regimental. É o relatório. VOTO Eis o inteiro teor da decisão agravada (fls. 322/326): ‘Este habeas corpus foi impetrado em favor de Artur Jorge Souza Silva, condenado à sanção de 22 anos e 8 meses de reclusão, e 2.100 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o mesmo fim e lavagem de capitais (Ação Penal n. 0013187-47.2014.8.17.1130, da 2ª Vara Criminal da comarca de Petrolina/PE – Operação Toque de Midas). Na oportunidade, foi negado ao réu o direito de apelar em liberdade. Em síntese, os advogados Israel Minichillo de Araújo e Isaac Minichillo de Araújo sustentam que há excessiva demora na tramitação da apelação; alegam que não há nenhum fato contemporâneo há justificar a prisão preventiva, de modo que o paciente pode aguardar em liberdade o julgamento da apelação; e que não houve a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Requerem seja concedida medida liminar para suspender o mandado de prisão contra o paciente. Buscam, no mérito, a concessão da ordem a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação e dos eventuais recursos posteriores a serem interpostos até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção. Indeferi o pedido liminar (fls. 177/179). O Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Petrolina/PE prestou informações (fls. 187/188). O Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo/SP prestou informações a respeito da atual situação do paciente (PEC n. 0015467-03.2017.8.26.0041, originado da ação penal em questão), e encaminhou documentos (fls. 190/198). A Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, prestou informações sobre o andamento da Apelação Criminal n. 0013187-47.2014.8.17.1130 (fls. 207/217). Ouvido, o Ministério Público Federal opinou nos termos desta ementa (fl. 227): HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESCABIMENTO. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. VÁRIOS CORRÉUS. INÚMERAS DILIGÊNCIAS. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO PELA PRÓPRIA DEFESA DO PACIENTE. DESÍDIA DA DEFESA. SÚMULA Nº 64/STJ. TRÂMITE REGULAR. RÉU FORAGIDO DESDE 2018. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO: PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT OU, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. Sobreveio, em 30/3/2021, a juntada de pedido de imediata concessão de ordem liberatória ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar. Para tanto, a defesa inova na argumentação, sustentando que o paciente é o único responsável na atual conjuntura por cuidados de filho menor de 12 anos; está na guarda/responsabilidade da criança; e não cometeu crime com violência ou grave ameaça a pessoa. É o relatório. Inexiste, na espécie, constrangimento ilegal passível de ser reparado por meio da via eleita. De início, a negativa do apelo em liberdade já foi apreciada pela Sexta Turma desta Corte e tida por legítima no julgamento do RHC n. 91.410/PE. Sem contar que, ao lado de não ter sido debatido na origem o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aqui há precedentes segundo os quais a revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no "curso da investigação ou do processo". In casu, o paciente já foi condenado e sentenciado em primeiro grau, e, o processo está em grau de apelação. Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal, em sede de julgamento de apelação, para reexame da necessidade da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 135.869/RJ, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 605.455/MS, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020; e HC n. 620.058/MT, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021. De todo modo, convém registrar que não há indicativo de que eventual pedido de reavaliação da prisão cautelar tenha sido formulado na origem nem dirigido ao Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo/SP, responsável pela execução provisória da pena aplicada ao paciente (PEC n. 0015467- 03.2017.8.26.0041). Ademais, no que diz respeito ao tema levantado na petição de fls. 242/254, a questão deve ser submetida, primeiro, ao Juízo da execução provisória. Na verdade, o que há é a notícia de que o paciente permanece foragido desde quando a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal cassou a liminar a ele deferida e houve expedição de mandado de prisão em seu nome (fl. 197). Não há falar em falta de contemporaneidade da custódia cautelar, apenas em restabelecimento do status quo ante. Quanto ao mais, é entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido. Precedentes (HC n. 476.700/PR, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019). Da Quinta Turma, por exemplo, HC n. 467.807/SC, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019. Afora isso, não se pode esquecer que se trata de feito complexo, com grande número de réus (quinze), aos quais é imputada a prática de múltiplos crimes, com estruturas típicas diversificadas, que remetem à intensa demanda probatória. Sobre o ponto, as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça/PE esclarecem minudentemente os incidentes processuais ocorridos desde a prolação da sentença condenatória (fl. 232). Correta, portanto, esta manifestação do Subprocurador-Geral da República Rodolfo Tigre Maia (fls. 237/238 - grifo nosso): ‘[...] vê-se que foram determinadas várias diligências, inclusive, a pedido da defesa do ora paciente, para a juntada de mídias, transcrições e autos de incidentes ocorridos na tramitação da ação penal originária. Do mesmo modo, foi determinada a intimação, por, pelo menos, três vezes, para que o acusado apresentasse as razões de apelação nos termos do art. 600, § 4º, do CPP. Houve, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público, inclusive para o Órgão de atuação perante o Juízo da origem, para oferta de contrarrazões em razão da opção das defesas em apresentar razões diretamente à Corte a quo. Por fim, os autos se encontram com vista ao Parquet estadual para oferecimento de contrarrazões ao recurso do paciente. Assim, vêse que mesmo diante da complexidade do caso em tela, o feito vem recebendo impulso regular, sendo certo que eventual demora no julgamento do recurso não se deu em razão de exclusivo déficit de atuação do Poder Judiciário, mas contou com a contribuição da própria defesa, pelo que se mostra incidente o enunciado da Súmula STJ nº 64, na esteira da jurisprudência dessa Corte Superior [...]’ Por fim, a situação ora apresentada não se assemelha, em nada, com a analisada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 554.726/SP nem com os demais precedentes indicados na impetração. Conheço em parte do habeas corpus e, nessa parte, acolhendo o parecer do Ministério Público Federal, com base nos precedentes citados, denego a ordem. Pela leitura dessa fundamentação e dos argumentos trazidos no agravo regimental, percebo que o agravante não infirmou, um a um, os motivos do não conhecimento de parte da impetração nem da denegação da ordem requerida. Bom, expus que a questão relativa à negativa do apelo em liberdade já tinha sido debatida nesta Sexta Turma, legitimando a prisão preventiva do ora agravante, que não havia nenhum pronunciamento das instâncias ordinárias sobre o parágrafo único do referido art. 316, inserido pelo Pacote Anticrime, até mesmo por falta de provação, e que, além disso, segundo nossos precedentes, não há imposição legal ao Tribunal local para reexaminar a necessidade da prisão preventiva de pessoa que foi sentenciada em primeiro grau e cujo processo está em grau de apelação. Quanto à situação de ser o paciente necessário aos filhos menores, disse eu que o tema deveria ser encaminhado, primeiro, ao Juiz da execução provisória. Quer dizer, quanto a esses assuntos, não conheci do writ. Em suas razões, o agravante não rebateu nada disso e simplesmente insistiu nas alegações. No que diz respeito à alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva, afirmei que não se tratava disso, mas de simples restabelecimento da situação anterior à concessão da liminar deferida no STF, cassada em 14/5/2019. Situação essa, repito, tida pelo Superior Tribunal de Justiça como legítima no julgamento do RHC n. 91.410/PE. No que tange ao apontado excesso de prazo, conquanto o agravante não esteja mais foragido, assim permaneceu por mais de 1 ano, uma vez que, como ele próprio afirma e documenta, o mandado de prisão somente foi cumprido em 4/3/2021. Nesse ponto, o dito constrangimento ilegal foi afastado também por aplicável o entendimento da Súmula 64/STJ. Quanto a esses aspectos mencionados na decisão agravada, mais uma vez, não ocorreu impugnação clara e específica. Permanecem, portanto, incólumes todas as razões expendidas pela decisão recorrida. Ora, sabemos que é inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017). Sendo assim, não conheço do agravo regimental” (e-doc. 15). 
    2. Contra esse julgado, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega excesso de prazo para o julgamento da apelação defensiva.
    Afirmam os impetrantes que, “em 22 de maio de 2017, o paciente restou injustamente condenado nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 1º da Lei nº 9.613/98, à pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.100 dias-multa, e absolvido das demais imputações”. 
    Narram que “o paciente ficou preso por aproximadamente 4 (quatro) anos, e alcançou a liberdade por aproximadamente 3 (três) anos e, após a decisão que revogou a liberdade e resolvida a questão sobre qual autoridade (juiz da condenação ou juiz da execução) deveria expedir um novo mandado de prisão, o paciente se apresentou espontaneamente para ser preso”. 
    Asseveram que “o recurso de apelação foi interposto em 06/06/2017, sendo que somente em 11/01/2018 os autos foram remetidos ao e. Tribunal impetrado, e a defesa do paciente Artur intimada somente em 25/04/2018 para apresentar as razões, ou seja, quase um ano após a interposição”. 
    Pontuam que “essa tramitação demorada desde a origem fez com [que a] defesa peticionasse para a eminente Desembargadora Relatora para relaxar a prisão do paciente, ante o notório excesso de prazo, que restou indeferido, conforme r. decisão proferida em 20/11/2019”. 
    Sustentam que a prisão preventiva do paciente não seria contemporânea aos fatos delituosos, praticados, em tese, em 2013, pelo que deveria ser revogada a medida constritiva de liberdade. 
    Anotam que não teria sido reavaliada a necessidade de manutenção da custódia cautelar no prazo de noventa dias, conforme se determina no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Salientam que seria o paciente primário, pai de filhos menores, com direito à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, “prioriza[ndo-se] o bem estar das crianças”.
    Estes os pedidos: 
    “Diante do exposto, REQUER-SE a Vossa Excelência, seja concedida a MEDIDA LIMINAR para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste writ até o exame do mérito pela Colenda Turma deste Excelso Supremo Tribunal Federal, determinando-se expedir o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente. E, após a concessão da liminar, seja determinado o processamento do writ, e com a manifestação da ilustre Sub-Procuradoria-Geral da República, espera seja CONCEDIDA a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja relaxada a prisão do Paciente, com fulcro no art. 5º, incisos LXV e LXXVIII, da Constituição Federal, por ser medida humana, justa, e da mais lídima e JUSTIÇA!” (fl. 12, edoc. 1). 
     
    3. Distribuída a presente impetração por prevenção em 4.6.2021, determinei, em 7.6.2021, a remessa destes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para deliberação quanto à arguição de prevenção do Ministro Marco Aurélio, apresentada na inicial.
    Em 11.6.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a relatoria deste habeas corpus e os autos vieram-me conclusos na mesma data. 
    4. Em 15.6.2021, determinei a requisição de informações à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, vindo aos autos a manifestação de e-doc. 28.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    6. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 27.5.2017, às penas de vinte e dois anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e dois mil e cem dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.340/2006 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998. Negou-se ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar antes decretada.
    No Habeas Corpus n. 158.781/PE, em 9.10.2018, o paciente obteve extensão da ordem concedida pelo Ministro Marco Aurélio em favor do corréu Douraci da Costa Evangelista, tendo sido relaxada a prisão por excesso de prazo. Em 14.5.2019, julgou-se prejudicada a impetração, revogando-se a medida liminar. Expedido novo mandado de prisão, consta ter sido o paciente preso em 4.3.2021 (e-doc. 7).
    7. Nesta ação, alegam os impetrantes excesso de prazo para o julgamento da Apelação n. 0013187-47.2014.8.17.1130 pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, buscando-se o relaxamento da prisão do paciente.
    Este Supremo Tribunal assentou configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade da duração do processo por desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica na espécie.
    Em análise da marcha processual dos autos originários após a remessa para a segunda instância, tem-se que a Relatora, Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, vem diligenciando no sentido de proceder ao julgamento do recurso, sem descurar da necessidade de apreciação dos requerimentos e recursos incidentais formulados pela defesa. 
    Nesse sentido, tem-se nas informações juntadas ao e-doc. 28:
    “(...) In casu, verifica-se que o apelante Artur Jorge Souza Silva foi condenado em 22/05/2017 (fls. 5.210), como incurso nas penas dos art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 1º da Lei 9.613/98, em concurso material, à reprimenda definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.100 dias de multa, na fração de 1/30 do salário mínimo hoje vigente à época, oportunidade em que lhe foi negado o recurso em liberdade. 
    No dia 06/06/2017 (fls. 5.277/5.278), foi interposto termo de recurso de apelação pela defesa do recorrente Artur Jorge Souza Silva com pedido de que as razões fossem apresentadas neste eg. Tribunal de origem, consoante previsão do art. 600, § 4º, do CPP. Em 11/01/2018, os autos foram remetidos a este Sodalício (fls.5.900) e distribuídos em 15/01/2018 (fls. 5.902) a relatoria do e. Des. Antônio Carlos Alves da Silva. 
    Às fls. 5.922, o relator originário, Des. Antônio Carlos Alves da Silva, verificando no Judwin de 2º grau a impetração do habeas corpus n.º 0481159-4, versando sobre a mesma ação originária do presente apelo, sob minha relatoria, em 02/03/2018, determinou a redistribuição do presente mandamus por prevenção, a teor do disposto no art. 141, §3º, do RITJPE. 
    Os autos vieram-me concluso para análise em 09 de março de 2018 (fls. 5.929). 
    Verificando-se que já haviam sido apresentadas as razões de apelação dos apelantes Igor Severo Neto (fls. 5.535/5.610), Douraci da Costa Evangelista (fls. 5.727/5.737), Hamilton da Costa Braz (fls. 5.252/5.264), Wellington Silva Fernandes (fls. 5.738/5.750), Jedson Carlos Barboza (fls. 5.691/5.709) e as do representante do Ministério Público do Estado de Pernambuco acostadas às fls.5.313/5.352, faltando APENAS o oferecimento das razões recursais pela defesa do acusado Artur Jorge Souza Silva, destacando-se, por oportuno, que o representante do Ministério Público já apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelos apelantes Igor Severo Neto (fls. 5.776/5.778), Douraci da Costa Evangelista (fls. 5.764/5.771v), Hamilton da Costa Braz (fls. 5.353/5.359), Wellington Silva Fernandes (fls. 5.779/5.783v) e Jedson Carlos Barboza (fls. 5.772/5.775v), e que já foram apresentadas todas as contrarrazões recursais ao recurso interposto pelo Parquet, determinei, em 25.04.2018, a intimação da defesa do apelante Artur Jorge Souza Silva para oferecer razões recursais concedendo-lhe vista dos autos, fora do cartório, no prazo do art. 600, do Código de Processo Penal (fls.5.931/5.932). 
    O advogado Emerson Davis Leônidas Gomes, inscrito na OAB/PE sob o nº 8.385, patrono do apelante Artur Jorge Souza Silva, intimado para apresentar razões recursais (fls. 5.931/5.932), verificando que não foram acostadas todas as mídias digitais onde se procedeu a gravação das audiências de instrução e julgamento, pugnou pela remessa das referidas mídias digitais a esta Superior Instância o que fora deferido por esta Relatora, em 26.07.2018, com a consequente reabertura de vista dos autos para o aludido advogado apresentar as razões de apelo, nos termos do art. 600, §4º2 , do CPP (fls. 5.944/5.944v). (...)
    Em relação ao alegado excesso de prazo no julgamento da apelação, o que se observa da longa e esclarecedora narrativa, e que foi determinada a intimação, por, pelo menos, três vezes, para que o ora paciente apresentasse as razões de apelação nos termos do art. 600, §4º do CPP, além de realizadas várias diligências a pedido da defesa para a juntada de mídias, transcrições e autos de incidentes ocorridos na tramitação do feito, [com] sucessiva interposições de pedidos e posteriores recursos pela defesa. (…)
    Por fim, considerando que o julgamento do Agravo Interno no Embargo de Declaração na Apelação Criminal nº 0497405-8 foi realizado em 16/06/2021 e que o feito foi recepcionado na Diretoria de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal em 17/06/2021 para publicação do Acórdão, informo a V.Exa. que com o recebimento dos autos neste Gabinete o feito será remetido à Coordenadoria da Procuradoria Criminal Estadual para que providencie, junto ao representante do Ministério Público, com atuação perante a Vara de origem, a apresentação das contrarrazões ao recurso do apelante Artur Jorge Souza Silva, colhendo-se também a manifestação da Douta Procuradoria em relação ao todos os apelantes, tudo nos termos do art. 385, §3º do Regimento Interno deste Tribunal5 , salientando-se que os demais apelantes já apresentaram suas razões recursais, tendo o Parquet de 1º grau apresentado contrarrazões, restando pendente apenas a apresentação das contrarrazões do ora paciente haja vista que após a apresentação das suas razões recursais, em 24 de outubro de 2019 (fls. 6.082/6.344), a defesa do apelante Artur Jorge Souza Silva formulou diversos pedidos, apreciados por essa Relatoria, que contaram com interposição de diversos incidentes – frise-se todos já apreciados por esta Relatoria, o que possibilitará a posterior análise do mérito do apelo pela Douta Procuradoria de Justiça em relação a todos os apelantes e consequente remessa dos autos à douta Revisão para posterior inclusão em pauta para julgamento (...)”. 
    Pelo que se depreende dos esclarecimentos prestados pela magistrada de segundo grau e do extrato de andamento processual constante no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco, foram apresentados pela defesa diversos requerimentos e recursos no processamento da apelação. Essas ocorrências, naturalmente, dilatam o trâmite processual, não havendo desídia judicial a ser reconhecida.
    Nesse sentido, no voto condutor proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 607.662/PE, salientou o Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “Afora isso, não se pode esquecer que se trata de feito complexo, com grande número de réus (quinze), aos quais é imputada a prática de múltiplos crimes, com estruturas típicas diversificadas, que remetem à intensa demanda probatória. Sobre o ponto, as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça/PE esclarecem minudentemente os incidentes processuais ocorridos desde a prolação da sentença condenatória.
    Correta, portanto, esta manifestação do Subprocurador-Geral da República Rodolfo Tigre Maia (fls. 237/238 - grifo nosso): 
    [...] vê-se que foram determinadas várias diligências, inclusive, a pedido da defesa do ora paciente, para a juntada de mídias, transcrições e autos de incidentes ocorridos na tramitação da ação penal originária. Do mesmo modo, foi determinada a intimação, por, pelo menos, três vezes, para que o acusado apresentasse as razões de apelação nos termos do art. 600, § 4º, do CPP. Houve, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público, inclusive para o Órgão de atuação perante o Juízo da origem, para oferta de contrarrazões em razão da opção das defesas em apresentar razões diretamente à Corte a quo. Por fim, os autos se encontram com vista ao Parquet estadual para oferecimento de contrarrazões ao recurso do paciente. Assim, vê-se que mesmo diante da complexidade do caso em tela, o feito vem recebendo impulso regular, sendo certo que eventual demora no julgamento do recurso não se deu em razão de exclusivo déficit de atuação do Poder Judiciário, mas contou com a contribuição da própria defesa, pelo que se mostra incidente o enunciado da Súmula STJ nº 64, na esteira da jurisprudência dessa Corte Superior [...] 
    Por fim, a situação ora apresentada não se assemelha, em nada, com a analisada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 554.726/SP nem com os demais precedentes indicados na impetração. 
    Conheço em parte do habeas corpus e, nessa parte, acolhendo o parecer do Ministério Público Federal, com base nos precedentes citados, denego a ordem” (e-doc. 15)
    Somente se configuraria o alegado excesso de prazo se a duração prolongada da prisão cautelar fosse imputável ao Judiciário, não derivando, portanto, de fato procrastinatório atribuível ao réu (HC n. 142.177, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 6.6.2017). 
    8. É de se anotar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal refuta a alegação de excesso de prazo quando o retardamento do feito ocorre pela atuação da defesa, ainda que decorrente do direito ao contraditório exercidos legitimamente, mas sempre com as consequências próprias desta escolha, pela defesa do acusado: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019). 
    9. Quanto à contemporaneidade da prisão preventiva, dispõe-se no § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
    No caso em análise, como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado na presente impetração, “não se trata(...) disso, mas de simples restabelecimento da situação anterior à concessão da liminar deferida no STF, cassada em 14/5/2019” (fl. 6, e-doc. 15). 
    Como realçado no Habeas Corpus n. 132.354/PE, decretou-se a prisão preventiva do paciente, em 2.12.2014, em decorrência da operação policial denominada “Toque de Midas”, com fundamentos idôneos e contemporâneos aos fatos, considerando a quantidade de drogas apreendida (treze quilogramas de pasta base de cocaína) e as peculiaridades concretas da organização criminosa.
    O paciente foi preso em 4.3.2021 (e-doc, 7), em São Paulo, por força do mandado de prisão preventiva expedido após a revogação da medida liminar concedida no Habeas Corpus n. 158.781/PE, não se vislumbrando ilegalidade ou constrangimento ilegal na custódia cautelar.
    10. Pelo que se depreende das informações prestadas pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (e-doc. 28), o paciente estava foragido, não tendo a defesa noticiado o cumprimento desse mandado de prisão nos autos da apelação:
    “Por fim, quanto a análise da prisão cautelar do paciente nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código Penal, esclareço que até a presente data não constam informações, nos presentes autos, da captura do ora paciente, frisando-se que a negativa do apelo em liberdade já foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e tida por legítima no julgamento do RHC n. 91.410/PE. 
    Convém registrar que não foi formulado pela defesa do ora paciente de pedido de reavaliação da prisão cautelar nos presentes autos”. 
    A necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 25.5.2021, quando examinadas as teses sustentadas pela defesa no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 607.662/PE, assegurando-se o cumprimento do que se dispõe no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Nada